Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737790-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Carlos Caroba Agravado: Bok Administração e Participações S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carlos Caroba contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0734764-59.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos referidos na inicial, onde os requeridos foram condenados ao pagamento de quantia certa. Intimo o executado, POR PUBLICAÇÃO, eis que possui advogado constituído nos autos, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Consigo de deixei de intimar a executada por sistema, eis que apesar de ser entidade habilitada no Tribunal, não promoveu a liberação do sistema para o recebimento do ato de comunicação. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Com a referida anuência, expeça-se ofício para a transferência da quantia depositada em favor do credor, caso a conta bancária tenha sido indicada, ou alvará da quantia mencionada. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença, bem como a conta(s) bancária(s) do titular do crédito (parte e advogado, caso haja honorários advocatícios sucumbenciais) para que o Juízo promova a transferência eletrônica dos valores que vierem a ser depositados pelo executado ou que sejam oriundos de constrições judiciais, eis que se trata de medida que veio tornar mais célere o cumprimento da obrigação, observando o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC. Na hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação da obrigação ou se positiva eventual penhora de valores ou bens do devedor, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código. Indefiro o pedido de arresto apresentado, ante a falta de qualquer elemento nos autos que justifique a antecipação de medidas constritivas em desfavor do executado. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63828307), em síntese, que deve ser admitida a penhora, no rosto dos autos, do crédito a ser recebido pelo agravado nos autos do processo no 0010079-16.1993.8.07.0001. Argumenta que a pretensão tem o nítido objetivo de assegurar o resultado útil ao cumprimento de sentença, e, de outro lado, a medida constritiva de penhora no rosto dos autos não causará prejuízo elevado à esfera patrimonial atual do devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do crédito a ser recebido pelo agravado nos autos do processo no 0010079-16.1993.8.07.0001, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretar a penhora no rosto dos autos do processo no 0010079-16.1993.8.07.0001, referente ao crédito a ser recebido pelo agravado, com a finalidade de adimplemento de obrigação constituída a favor do recorrente, que decorre de honorários de advogado. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Além disso o devedor responde com todos os bens presentes e futuros, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações constituídas em seu desfavor, nos moldes da norma prevista no art. 789 do CPC. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra estabelecida pelo art. 860 do CPC. Diante desse contexto, o crédito, o bem que ainda não foi adjudicado em favor do credor, ora recorrente, pode ser objeto de penhora, pois o devedor também responde com seus bens futuros (art. 789 do CPC), além de estar ressalvada expressamente a possibilidade de penhora no rosto dos autos dos “bens que forem adjudicados” no futuro (art. 860 do CPC). A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DE INVENTÁRIO. EXPECTATIVA DE DIREITO.HERDEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA ANTERIOR.IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Os pedidos deduzidos sobre valores discutidos em ação de inventário, dirigidos a terceiros completamente estranhos ao processo, não poderão ser penhorados enquanto não se resolver a sua titularidade. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que indeferiu a penhora frente a flagrante ilegitimidade passiva.“ 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão na 1817875, 07241165720238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AVERBAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM INTERESSE DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na espécie, a controvérsia consiste em verificar se a anotação de penhora no rosto dos autos é fator impeditivo da homologação do pedido de desistência da ação, na hipótese em que realizada antes da apresentação da contestação pelo réu. 2. Conforme se extrai do art. 860 do Código de Processo Civil, a penhora no rosto dos autos é tida como uma modalidade de penhora de crédito, sendo que a constrição somente se aperfeiçoa quando o crédito em litígio é reconhecido definitivamente ao final do processo. 2.1. Todavia, até esse momento do reconhecimento definitivo do crédito, existe tão somente uma mera expectativa de direito. 3. Não obstante a averbação da penhora no rosto dos autos, o pedido de desistência formulado na ação de despejo não poderia ter sido questionado pelo terceiro interessado. 3.1. No caso, tratando-se ainda de ação embrionária da fase de conhecimento, no qual nem sequer existe certeza sobre eventual crédito cobrado, há de se considerar que a intenção de penhora do crédito perseguido pelo terceiro ainda se apresenta como uma mera expectativa de direito. 4. A homologação do pedido de desistência formulado pela autora/apelante não se traduz em fraude à execução ou contra credores, mormente em razão de não ter sido comprovada a má-fé, além da requerente não se encontrar em situação de manifesta insolvência, de sorte que ainda existem meios para que o terceiro interessado busque, pelos instrumentos legais disponíveis, a satisfação do seu crédito. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1783024, 07112216120238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a onerosidade é inerente à expropriação de bem que integra o patrimônio pertencente ao devedor. Os efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor podem ser reduzidos diante da possibilidade de opção por outro bem a ser penhorado para a satisfação do crédito. Aliás, o art. 805, parágrafo único, do CPC, preceitua expressamente que incumbe ao devedor indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. No caso em deslinde os dados factuais trazidos aos autos demonstram que o agravado figura na posição de credor nos autos no 0010079-16.1993.8.07.0000, tendo ali constado a determinação de liberação do montante de R$ 44.554,92 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), de acordo com o demonstrativo referido no Id. 208984795 dos autos de origem. Convém observar ainda que o devedor poderá, em tese, indicar bem com o objetivo de substituição da penhora no rosto dos autos ora pretendida. Além disso, não há motivo suficiente para justificar a negativa da aludida determinação, notadamente pela iminência de recebimento de quantias por parte do devedor, ora agravado. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois o prosseguimento do curso do processo sem que seja admitida a constrição tem o condão de impedir a satisfação do crédito do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora no rosto dos autos no 0010079-16.1993.8.07.0001 da quantia de R$ 44.554,92 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), ficando, assim, obstada a liberação dessa quantia em favor do recorrido. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator